Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O réu/apelante, em síntese, alega insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, dado o aumento desproporcional da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69909646).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307, do Código Penal, bem como a dosimetria.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 4.425/2024-0-26aDP (ID 69328558), Registro de Identificação Civil n. 795/2024 – 26a DP (ID 69329059), como também da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando como próprio o nome de PAULO HENRIQUE TEIXEIRA NUNES, no quando de abordagem policial, com o fim de se esquivar de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo sido seu real nome descoberto apenas com a identificação civil feita em delegacia.
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
12. Dosimetria. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235).
13. Nesse compasso, observando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 1 mês, pelas múltiplas condenações definitivas anteriores (maus-antecedentes), não utilizadas para fins de reincidência, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito em voga.
14. Por outra via, “no que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155, 07045123520228070004, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, julgado em 12/06/2023, dje 23/06/2023).
15. Na origem, atenta-se que o juízo exasperou a pena base, em função da agravante da reincidência, em 40 dias, em descompasso com a jurisprudência apontada, suplantando a razão de 1/6 (20 dias). Logo, mister se faz o redimensionamento da pena intermediária, redundando em um patamar de 4 meses e 20 dias, torando-a definitiva.
V – Dispositivo.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a pena para 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.